Tribunal: STJ
Processo: 5200028-20.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849896 - RS(2025/0036393-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RONEI ANGELO ZANOL JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: SÓ DIESEL COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL XAVIER CASTILHO - RS097259
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 282/STF
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
.
Súmula 284/STF
2. A alegada afronta aos arts. 7o, § 5o, 505 e 1.003, § 5o, do CPC, não foi objeto de
debate na Corte de origem, o que atrai a incidência do óbice da
.
Súmula 282/STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e3e3fbf0-e581-42ac-8902-c6dd179b880f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849896 - RS(2025/0036393-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RONEI ANGELO ZANOL JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: SÓ DIESEL COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL XAVIER CASTILHO - RS097259
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 282/STF
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
.
Súmula 284/STF
2. A alegada afronta aos arts. 7o, § 5o, 505 e 1.003, § 5o, do CPC, não foi objeto de
debate na Corte de origem, o que atrai a incidência do óbice da
.
Súmula 282/STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONEI ÂNGELO ZANOL JÚNIOR
contra decisão singular de minha lavra na qual conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC); b) ausência de prequestionamento dos arts. 505 e
1.003 do CPC, com aplicação das Súmulas
e
; c) impossibilidade de
282/STF
356/STF
apreciação, por esta Corte, das nulidades suscitadas em exceção de pré-executividade
não examinadas no acórdão recorrido, sob pena de supressão de instância (fls. 296-
299).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
do Código de Processo Civil e os arts.
art. 1.022
1.025, 485 § 3o e 85 § 11o do mesmo código.
Quanto à suposta ofensa ao
sustenta que demonstrou, de forma
art. 1.022,
específica, as omissões do acórdão recorrido, relativas à nulidade da citação e à
prescrição da ação cambial, inclusive mediante oposição de embargos de declaração.
Argumenta, também, que há prequestionamento ficto nos termos do
do CPC, pois, embora opostos os embargos de declaração, o Tribunal de
art. 1.025
origem teria se recusado a enfrentar matérias de ordem pública. Além disso, teria sido
Documento eletrônico VDA56304740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: ba847a31-2459-4c39-ba29-5c4863441551

indevida a aplicação das Súmulas
e
porquanto as nulidades
282/STF
284/STF,
discutidas seriam de ordem pública e estariam suficientemente delineadas nas razões
do recurso especial.
Alega que as teses foram adequadamente desenvolvidas, apontando a
assinatura da contrafé por terceiro e a ausência de citação válida como elementos
comprobatórios da nulidade, com repercussão na prescrição da ação cambial.
Não houve apresentação de resposta pela parte recorrida, conforme
certidão de fl. 313.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de execução fundada em 7 (sete) cheques emitidos por RONEI
ÂNGELO ZANOL JÚNIOR, proposta por SÓ DIESEL COMERCIAL LTDA.
O executado arguiu exceção de pré-executividade, alegando, entre outros
pontos, citação inválida e vícios em digitalização na conversão dos autos físicos para
eletrônicos, além de pleito de
de prazo. A objeção defensiva,
suspensão/devolução
contudo, foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau.
O Tribunal de origem, em agravo de instrumento, conheceu parcialmente do
recurso e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, assentando: a) a
impossibilidade de análise, naquele recurso, de nulidade por ausência de citação e de
prescrição cambial; b) a adequação da digitalização dos documentos e a validade da
intimação do ato sentencial no ato ordinatório do Evento 5; c) a irrelevância, mesmo se
houvesse problema pontual de digitalização, para a validade da intimação, diante da
ausência de vício na digitalização da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Como constou na decisão agravada, incide a
, pois a
Súmula 284/STF
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi deduzida de
forma genérica, sem especificação dos pontos acerca dos quais o Tribunal de origem
teria deixado de se manifestar. Ademais, a falta de prequestionamento sobre a
apontada ofensa dos arts. 505 e 1.003 do CPC, matérias não enfrentadas no acórdão
recorrido, atrai os óbices das Súmulas
e
o que impede o
282/STF
356/STF,
conhecimento do recurso especial, notadamente diante da impossibilidade de suprir,
nesta instância, a ausência de pronunciamento das instâncias ordinárias sobre as
nulidades suscitadas em exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de
instância.
De acordo com a decisão recorrida:

[...] a falta de pronunciamento das instâncias ordinárias acerca dessas alegações
aliada à deficiência de fundamentação do recurso especial quanto ao suposto vício
de motivação do acórdão recorrido impõe considerar adequada a solução adotada
na origem. Afinal, se não é possível anular o pronunciamento exarado do Tribunal
Documento eletrônico VDA56304740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: ba847a31-2459-4c39-ba29-5c4863441551

estadual, por consectário lógico, persiste o impedimento da supressão de instância
que também obsta que esta Corte Superior aprecie os vícios processuais
apontados pelo recorrente na exceção de pré-executividade e que, repito, não
foram examinados no acórdão atacado.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: ba847a31-2459-4c39-ba29-5c4863441551

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.896 / RS
Número Registro: 2025/0036393-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52000282020228217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONEI ANGELO ZANOL JUNIOR
ADVOGADO : RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: SÓ DIESEL COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : MIGUEL XAVIER CASTILHO - RS097259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONEI ANGELO ZANOL JUNIOR
ADVOGADO : RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: SÓ DIESEL COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : MIGUEL XAVIER CASTILHO - RS097259
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56642081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:19
Código de Controle do Documento: 468f5c32-8f24-4051-9a45-e447acfe524d

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:19
Código de Controle do Documento: 468f5c32-8f24-4051-9a45-e447acfe524d